Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE DA CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILILÁRIO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva refere-se à capacidade de uma parte ser demandada judicialmente em uma ação. No contexto da Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), título de crédito representativo de financiamento imobiliário, a cessão de crédito deve ser averbada no registro de imóveis para produzir efeitos perante terceiros, incluindo o devedor. Até a averbação, o cedente permanece como parte legítima para ser demandada judicialmente, conforme inteligência do art. 18 da Lei no 10.931/2004.
2. A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios é uma medida destinada a coibir o uso abusivo desse recurso, com intenção de atrasar a resolução processual. O CPC autoriza a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa para embargos manifestamente protelatórios e até 10% para a reiteração desse comportamento.
3. No caso, a apelante formulou pedido de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva em contestação e em dois recursos de embargos de declaração, logo, depreende-se que a reiteração da discussão representa ofensa à dignidade da justiça e a postergação da entrega da jurisdição, que autoriza a aplicação da multa processual, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.